Tribunal: STJ
Processo: 1098220-10.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104824 - SP(2025/0443959-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ESPINETTI MACIEL
ADVOGADA
: VANESSA SALEM EID - SP310078
AGRAVADO
: RAMALHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: OLÍVIA DO CARMO PETRECA - SP393855
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
AFASTAMENTO DA MULTA
CONTRATUAL.
. DANOS MORAIS AFASTADOS.
EXTRA PETITA
ATRASO DE SETE MESES. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
, na medida
art. 1.022
CPC/2015
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o princípio da
congruência exige que o provimento jurisdicional se limite aos pedidos
formulados pelas partes, mas permite interpretação lógico-sistemática da
petição inicial, considerando todo o seu conteúdo como um conjunto coeso e
"
, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
unitário (AREsp 2.471.744/MT
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
6/3/2026)
3. Nesse contexto, ao afastar a condenação de pagamento da multa contratual,
por ausência de pedido na petição inicial, o Tribunal de Justiça agiu em
consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero
inadimplemento contratual, caracterizado pelo atraso na entrega de imóvel,
não gera danos morais
, sendo necessária a comprovação de
in re ipsa
circunstâncias excepcionais que afetem os direitos da personalidade.
5. O atraso de sete meses na entrega do imóvel foi considerado pelo Tribunal
de origem como mero aborrecimento, não configurando dano moral
indenizável, conforme precedentes do STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 7133b724-2807-4210-812b-405c10501e03

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 7133b724-2807-4210-812b-405c10501e03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104824 - SP(2025/0443959-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ESPINETTI MACIEL
ADVOGADA
: VANESSA SALEM EID - SP310078
AGRAVADO
: RAMALHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: OLÍVIA DO CARMO PETRECA - SP393855
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
AFASTAMENTO DA MULTA
CONTRATUAL.
. DANOS MORAIS AFASTADOS.
EXTRA PETITA
ATRASO DE SETE MESES. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o princípio da
congruência exige que o provimento jurisdicional se limite aos pedidos
formulados pelas partes, mas permite interpretação lógico-sistemática da
petição inicial, considerando todo o seu conteúdo como um conjunto coeso e
" (
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
unitário
AREsp 2.471.744/MT,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
6/3/2026)
3. Nesse contexto, ao afastar a condenação de pagamento da multa contratual,
por ausência de pedido na petição inicial, o Tribunal de Justiça agiu em
consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da
Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero
inadimplemento contratual, caracterizado pelo atraso na entrega de imóvel,
não gera danos morais
, sendo necessária a comprovação de
in re ipsa
circunstâncias excepcionais que afetem os direitos da personalidade.
5. O atraso de sete meses na entrega do imóvel foi considerado pelo Tribunal
de origem como mero aborrecimento, não configurando dano moral
indenizável, conforme precedentes do STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WELLINGTON ESPINETTI
MACIEL contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 418-419, que
não conheceu do recurso, por incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que, "Diferentemente do que
constou na decisão monocrática, o Agravante, nas razões de seu AR Esp, combateu diretamente
a aplicação da
uma vez que ficou claramente demonstrado que a pretensão
Súmula 7/STJ,
recursal não demanda o reexame de provas (vedado pela referida súmula), mas sim a
revaloração jurídica de fatos incontroversos e a aplicação de dispositivos de lei federal (como o
do CPC e dispositivos relativos a danos morais e materiais) que foram violados pelo
art. 1.022
" (fl. 426, e-STJ).
acórdão recorrido
Aduz, ainda, que "o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, havendo impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, ainda
" (fl. 426, e-STJ).
que de forma objetiva, deve-se afastar o óbice da Súmula 182/STJ
Impugnação às fls. 442-454, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentado nas razões do agravo interno,
reconsidera-se a decisão de fls. 418-419, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de WELLINGTON ESPINETTI MACIEL contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 542-543):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA INTERNADA COM
QUADRO CLÍNICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. PLEITO DE
CUSTEIO DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT, COM A
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPORTE CIRCULATÓRIO TIPO
IMPELLA CP. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS
“CONSOLE IMPELLA” E “CATETER COM BOMBA INTRACARDÍACA”,
COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA FALTA DE PREVISÃO NO ROL DA
ANS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE
URGÊNCIA E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO DA RÉ.
LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO
COM UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS SOLICITADOS PARA AUMENTO DA
CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA DA PACIENTE. EXPOSIÇÃO DA BASE
CIENTÍFICA, DO MÉTODO A SER UTILIZADO E DOS MATERIAIS
CORRELATOS. TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ
OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL
DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO
CUSTEIO DO TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 340 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
RECENTE DECISÃO DA COLENDA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO CONJUNTO DOS
E
NO SENTIDO DA
ERESP No 1.886.929/SP
ERESP No 1.889.704/SP,
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DECISÃO MERAMENTE
PERSUASÃO PROFERIDA POR MAIORIA DE VOTOS, QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE IMPOR A MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
MAJORITÁRIA SOBRE A CARACTERÍSTICA EXEMPLIFICATIVA DO ROL
DA AGÊNCIA REGULADORA. ADVENTO DA
QUE
LEI No 14.454/22,
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

ALTERA A
PERMITINDO A COBERTURA DE
LEI No 9.656/1998,
PROCEDIMENTOS OU TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO INCLUÍDOS NO
ROL DA ANS. IMPERIOSO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO E DOS
MATERIAIS
REQUERIDOS.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 339 DESTA EGRÉGIA CORTE.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDENIZÁVEIS.
IDOSA
AUTORA/APELADA
E QUE JÁ SE SUBMETEU À SUBSTITUIÇÃO VALVAR AÓRTICA E À
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA QUANDO SOFREU O INFARTO
QUE LEVOU À INTERNAÇÃO. ELEVADO RISCO DE MORTE. LAUDO
MÉDICO EXPLÍCITO QUANTO AO FATO DE SER INDISPENSÁVEL A
UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITEADOS. RECUSA QUE ADIOU A
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ATÉ O DEFERIMENTO
DA TUTELA DE URGÊNCIA. MOROSIDADE QUE COLOCOU A VIDA DA
EM RISCO. GRANDE ABALO EMOCIONAL.
AUTORA/APELADA
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 343 DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 325-336, e-STJ.
vide
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 272-301), a recorrente sustenta, além de dissídio
jurisprudencial, violação ao
do Código de Processo Civil, por omissão quanto à
art. 1.022
correta contagem do atraso (treze meses), à indisponibilidade de posse apesar do “habite-se” e
aos vícios do imóvel, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; arts. 186, 402 e 927 do
Código Civil, porquanto o atraso na entrega do imóvel teria configurado ato ilícito com nexo
causal e danos materiais (emergentes e lucros cessantes) presumidos e indevidamente
reduzidos; aos arts. 51, “I”, “IV” e “XV”, § 1o, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois
cláusulas contratuais que imporiam sanções apenas ao consumidor teriam evidenciado
onerosidade excessiva e “cláusula implícita de não indenizar”, e a responsabilidade objetiva do
fornecedor por falha do serviço teria sido afastada sem justificativa; aos arts. 324, 490 e 373 do
Código de Processo Civil, porque o pedido de lucros cessantes seria certo e determinado e a
presunção de prejuízo deslocaria o ônus da prova ao vendedor, de modo que o acórdão teria
tratado o pedido como genérico e invertido o ônus probatório indevidamente;
Contrarrazões às fls. 340-357, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
358-361), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 364-391).
Contraminuta às fls. 394-412, e-STJ.
Decido.
De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide, dessa forma,
adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Noutro ponto, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, deu
provimento em parte à apelação, reconhecendo a validade do prazo de tolerância contratual (120
dias úteis, equivalentes a 180 dias corridos) e fixando o atraso na entrega do imóvel em sete
meses. Reformou a sentença para: (i) reduzir os danos emergentes para R$ 19.600,00,
correspondentes a sete meses de atraso, mantida a forma de correção fixada na origem; (ii)
afastar a condenação ao pagamento de multa contratual (cláusula penal) por configurar decisão
extra petita; (iii) afastar a condenação por danos morais por ausência de circunstâncias
excepcionais.
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 262-269, e-STJ):

A irresignação prospera em parte. De proêmio, saliento ser incontroversa a
existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se, por
consequência, o Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas que
discorrem acerca da matéria. Segundo a definição legal, consumidor é o
destinatário final do produto (art. 2o do CDC) e, em decorrência, deve-se
observar a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo Assiste
razão à apelante no que diz respeito à contradição existente na r. sentença a
propósito do prazo de tolerância. Com efeito, consta de fl. 172: “Logo, faz-se
necessário aclarar que, contanto sua formulação possibilite a compreensão
de seu sentido e alcance, a estipulação de previsão de tolerância de cento e
oitenta dias é válida, uma vez que a construção de vultoso empreendimento, o
que se estende por largo lapso temporal, dificulta a previsão da data de sua
concretização” (destaquei). Todavia, ao estipular o valor a ser pago
pela construtora a título de danos emergentes, considerou 13 meses de atraso
(fl. 178). Ora, tendo em vista que o prazo inicialmente previsto para a
entrega do imóvel era 30.06.2021 (fl. 26) e que o Auto de Entrega e Vistoria
data de 08.07.2022, resta evidente que, ao tratar da condenação, o d. Juízo
singular não considerou o prazo de tolerância. Caracterizado, portanto, o
vício apontado. De fato, a cláusula contratual em comento é válida.
Consoante se verifica à fl. 27, sua redação é clara e inteligível. Observo que
o período de 120 dias úteis equivale a 180 dias corridos. Segundo
entendimento sedimentado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula 160, “É
válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega
de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”
Assim, o prazo de tolerância há que ser considerado na apuração do período
de delonga na entrega do imóvel. Fica, portanto, a r. sentença reformada
neste ponto. A alegação de que o imóvel estava disponível desde março de
2022, tendo a entrega das chaves ocorrido somente em julho daquele ano em
virtude da demora na obtenção do financiamento pelo compromissário
comprador não está devidamente comprovada nos autos. O apelante calca
sua afirmação no “Certificado de Conclusão de Processo Físico” juntado à
fl. 138. Todavia, não há qualquer elemento de prova quanto à imediata
disponibilização física do imóvel. Conforme assentado na Súmula 160 deste
E. Tribunal, “A expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora”.
(...)
Observo, ainda, não haver nos autos comprovação a respeito da demora na
obtenção do financiamento. Destarte, não se desincumbiu a apelante do ônus
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

que lhe cabia (art. 373, inciso II, CPC). Logo, neste ponto, a irresignação
não prospera. Desse modo, descontado o período de tolerância, fica
reconhecido o atraso de 7 meses na entrega do imóvel, devendo a
condenação ao ressarcimento por danos emergentes se restringir a este lapso
de tempo. Por outro lado, assiste razão à apelante no que diz respeito à
caracterização de decisão extra petita, no que concerne à condenação da ré
ao pagamento da multa prevista na Cláusula Sétima do ajuste. De fato, colhe-
se da petição inicial que o autor, ora recorrido, deduziu os seguintes pleitos:
(i) a declaração de nulidade da cláusula de tolerância; (ii) a condenação da
ré a reparar danos materiais no valor de R$ 36.400,00, correspondente aos
aluguéis pagos em decorrência do atraso na entrega de chaves pela ré por 13
meses; (iii) a condenação da ré a arcar com lucros cessantes, “com base na
mesma estipulação que no contrato houver sido posta em desfavor do Autor”;
(iv) a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$
10.000,00. Consta da fundamentação da r. sentença:
(...)
Cabe consignar que a cláusula contratual que trata da mora do
compromissário comprador é a Cláusula Quinta do ajuste (fl. 28). Registro,
ainda, não haver manifestação das partes no sentido de rescindir o contrato.
Pois bem. O artigo 141 do Código de Processo Civil estabelece:
(...)
Caracterizada, portanto, a decisão extra petita no que concerne à
condenação ao pagamento da multa prevista na Cláusula Sétima do contrato
firmado entre as partes, na medida em que não houve qualquer pleito do
recorrido neste sentido. Por fim, a condenação ao ressarcimento por danos
morais há que ser afastada. Com efeito, o descumprimento contratual, em
regra, não gera, por si só, dano moral indenizável. Embora a conduta seja
reprovável, se não acompanhada de outros fatos graves, que configurem a
dor moral, não é suficiente para configurar dano extrapatrimonial
indenizável. Consoante entendimento firmado por esta C. Câmara, o atraso
na entrega das chaves em período inferior a um ano, não gera abalo moral
indenizável, a menos que demonstradas excepcionais circunstâncias que
justifiquem o contrário. No caso vertente, a delonga na entrega da unidade
perdurou por sete meses. Desse modo, trata-se de mero aborrecimento, sem
qualquer violação do direito subjetivo da parte autora que provoque dor,
vexame ou humilhação. Inobstante tratar-se de relação de consumo, os fatos
narrados não têm a gravidade e a dimensão necessárias para a
caracterização do dano moral indenizável. Assim sendo, “o mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (STJ, R Esp 215.666,
Rel. Min. CESARASFOR ROCHA, RSTJ
). A propósito, confira-se
150/382
recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, de rigor a parcial reforma da r. sentença para (i) no que tange ao
pagamento de danos emergentes, reduzir a condenação da apelante ao
pagamento de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), correspondente
a 7 meses de atraso na entrega do bem observada a forma de correção
prevista pelo d. Juízo singular; (ii) afastar a condenação da apelante ao
pagamento de multa a título de cláusula penal; bem como (iii) afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça consignou
que ficou "Caracterizada, portanto, a decisão extra petita no que concerne à condenação ao
pagamento da multa prevista na Cláusula Sétima do contrato firmado entre as partes, na
medida em que não houve qualquer pleito do recorrido neste sentido."
Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
o princípio da congruência exige que o provimento jurisdicional se limite aos pedidos
formulados pelas partes, mas permite interpretação lógico-sistemática da petição inicial,
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

" (
considerando todo o seu conteúdo como um conjunto coeso e unitário
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.471.744/MT,
ANTONIO CARLOS FERREIRA
julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
6/3/2026)
Nesse contexto, ao afastar a condenação de pagamento da multa contratual, por
ausência de pedido na petição inicial, o Tribunal de Justiça agiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
mero inadimplemento contratual, caracterizado pelo atraso na entrega de imóvel, não
gera danos morais
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais
in re ipsa
que afetem os direitos da personalidade.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS
CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero
inadimplemento contratual, caracterizado pelo atraso na entrega de imóvel,
não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de
circunstâncias excepcionais que afetem os direitos da personalidade.
2. O atraso de dois meses na entrega do imóvel foi considerado pelo Tribunal
de origem como mero aborrecimento, não configurando dano moral
indenizável, conforme precedentes do STJ.
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, afasta a cumulação com
lucros cessantes, conforme tese firmada no Tema 970/STJ.
4. No caso concreto, a cláusula penal moratória prevista no contrato, com
incidência mensal de 1% sobre o valor pago, foi considerada suficiente para
indenizar o adquirente pela privação do uso do bem, não havendo prova de
que o valor seria inferior ao locativo.
5. A revisão da decisão do Tribunal de origem demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.214.514/RS,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Justiça Estadual foi considerada competente para julgar a causa, pois a
petição inicial não apresentou qualquer pedido relacionado à atuação da
Caixa Econômica Federal como agente executora de políticas públicas,
sendo os pedidos direcionados exclusivamente à construtora.
2. A exceção de contrato não cumprido não foi aplicada, pois o
inadimplemento do recorrido foi considerado ínfimo e não caracterizou
descumprimento substancial do contrato.
3. A jurisprudência do STJ rechaça a existência de dano moral in re ipsa
apenas pelo atraso na entrega do imóvel. Para que haja indenização por
danos morais, é necessário que o atraso seja excessivo ou que existam
circunstâncias especiais que justifiquem o abalo moral.
4. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel foi de apenas três meses,
não sendo considerado excessivo ou acompanhado de circunstâncias
especiais que justificassem a indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

5. A condenação por danos morais foi afastada, pois não houve
demonstração de circunstâncias que extrapolassem o mero inadimplemento
contratual.
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 3.008.430/PB,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel foi de apenas sete meses, não sendo
considerado excessivo ou acompanhado de circunstâncias especiais que justificassem a
indenização por danos morais.
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Outrossim, conforme assentado na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, o
atraso de sete meses restou configurado, considerando o prazo de tolerância, limitado a 180 dias,
o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS.
VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A
MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida
[em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de
tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.957.756/RO,
julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
5/4/2022)
2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da
entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.642.314/SE,
julgado em
DJe de
.
16/3/2017,
22/3/2017)
3. Na espécie, ao manter a condenação da construtora ao pagamento da
indenização por danos morais, o Tribunal de origem deixou de apontar
circunstâncias excepcionais experimentadas pelos promitentes-compradores,
capazes de justificar a reparação pretendida. Correta, portanto, a decisão
agravada, ao reformar o acórdão recorrido.
4. Nos termos do entendimento desta Corte, "[é] devida a incidência de
correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta
durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda,
sem representar vantagem à parte inadimplente (...)" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 677.950/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/03/2017,
20/03/2017)
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.253.328/AM,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
11/3/2024.
Ademais, alterar o entendimento firmado, acerca de o atraso ter sido de apenas
sete meses, contando a cláusula de tolerância, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55826224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: 30432df6-bd2b-4b1e-ae57-e082575b0221

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.104.824 / SP
Número Registro: 2025/0443959-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10982201020238260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WELLINGTON ESPINETTI MACIEL
ADVOGADA
: VANESSA SALEM EID - SP310078
AGRAVADO
: RAMALHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: OLÍVIA DO CARMO PETRECA - SP393855
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WELLINGTON ESPINETTI MACIEL
ADVOGADA
: VANESSA SALEM EID - SP310078
AGRAVADO
: RAMALHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: OLÍVIA DO CARMO PETRECA - SP393855
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:11
Código de Controle do Documento: b7d9eccb-6d5e-492f-806e-9d29729c9508

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:11
Código de Controle do Documento: b7d9eccb-6d5e-492f-806e-9d29729c9508